Tribunal: TJMT
Processo: 0015014-05.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015014-05.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ILDDENY ALVES - CPF: 016.781.291-27 (APELANTE), Jovercino Pedro Marcal (APELANTE), HELIOMAR ODA (VÍTIMA), Luzia Coutinho dos Santos (VÍTIMA), WAGNER SOUSA BARBOSA - CPF: 061.480.891-06 (VÍTIMA), CELIO WAGNER DE SOUZA - CPF: 424.276.811-72 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVERCINO PEDRO MARCAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), LUZIA COUTINHO DOS SANTOS (VÍTIMA), NILZA SOARES MATOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART.
157, §2°, INCISOS II, (POR TRÊS VEZES), C/C ART. 61, I, DO CP, C/C ART. 1o, §4o DA LEI 9613/98 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1o APELANTE
– PRETENSÕES RECURSAIS ABRANGENTES –

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
PREVISTA NO ART. 157, §2o, INCISO V, DO CP – PREJUDICADO – JUIZ SENTENCIANTE AFASTOU A MAJORANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – DELITOS PRATICADOS DE FORMAS DISTINTAS – FALTA DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS –
QUANTUM
APLICADO PROPORCIONALMENTE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREJUDICADO – JUIZ SENTENCIANTE RECONHECEU A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE – RÉU MULTIRREINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
–
2o APELANTE
– PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA -
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

Cumpre informar, que a pretensão quanto afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, encontra-se prejudicada, visto que o juiz sentenciante não reconheceu a referida majorante, afastando-a de plano.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes da mesma espécie, é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos, quais sejam, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e do subjetivo, unidade de desígnio ou vinculo subjetivo entre os eventos. Ademais, a continuidade delitiva é para beneficiar o criminoso eventual, não sendo aplicável em casos que se enquadram na hipótese de reiteração e habitualidade criminosa.

Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há que se falar em pena-base no mínimo legal, ademais, o juiz sentenciante concatenou de forma
perficiente todos os pontos da dosimetria, aplicando o
quantum
proporcional ao delito.

Quanto ao pleito do reconhecimento da confissão espontânea, verifica-se que o juiz singular reconheceu a atenuante na segunda fase da dosimetria, aplicando-a para cada delito, todavia, deixou de compensar integralmente com a agravante da reincidência, visto que o apelante multireincidente.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0015014-05.2018.8.11.0004 (código 293571),
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual condenou
Iddeny Alves
, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2°, incisos II, (por três vezes), c/c art. 61, I, do Código Penal, c/c art. 1o, §4o da Lei 9613/98, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e condenou
Jovercino Pedro Marçal,
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2°, incisos II, (por três vezes), c/c art. 61, I, do Código Penal, c/c art. 1o, §4o da Lei 9613/98, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sem ambos condenados ao pagamento de danos morais e materiais.

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 25259984). Pleiteiam em suas razões:

Iddeny Alves:

a)

Que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal;

b)

A aplicação da continuidade delitiva, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal;

c)

Aplicação da pena-base no mínimo legal;

d)

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Jovercino Pedro Marçal:

a)

A absolvição, ante a insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 25259985/25259986)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 30376998):

“Sumário: Ilddeny Alves Apelação criminal – Roubo majorado – Recurso defensivo – 1. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena quanto a restrição de liberdade da vítima – majorante devidamente comprovada nos autos – Vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante – 2. Defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), excluindo-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP) – Impossibilidade – Crimes praticados contra vítimas distintas e de maneiras autônomas. Ausência de unidade de desígnios e/ou vínculo subjetivo entre os crimes. Caracterizado o concurso material de crimes, incidindo o artigo 69 do CP – 3. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela diminuição da pena base – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – 4. Pleito de compensação integral entre atenuante de confissão espontânea e agravante de reincidência – Impossibilidade – Réu multirreincidente – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.

Sumário: Jovercino Pedro Marçal Apelação criminal – Roubo majorado – Recurso defensivo – Pleito absolutório – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente fundamentadas – Vítima que reconhece o agente sem sombra de dúvidas – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0015014-05.2018.8.11.0004 (código 293571), originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual condenou
Iddeny Alves
, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2°, incisos II, (por três vezes), c/c art. 61, I, do Código Penal, c/c art. 1o, §4o da Lei 9613/98, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e condenou
Jovercino Pedro Marçal,
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2°, incisos II, (por três vezes), c/c art. 61, I, do Código Penal, c/c art. 1o, §4o da Lei 9613/98, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sem ambos condenados ao pagamento de danos morais e materiais.

Emerge dos autos (Id. 25257455):

“(...)
FATO 01 — DO ROUBO EM DETRIMENTO DA VÍTIMA HELIOMAR ODA

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 08:40hs, no estabelecimento denominado “Serralheira Tião Esquadrilhas”, situado na Rua Araguaia, Setor Campinas, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça e restringindo a liberdade da vítima Heliomar Oda, 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 Fan, cor vermelha, placa QBR-3972, ano 2016/2017, avaliada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme o Auto de Avaliação de fls. 59/60-IP.A res furtiva não foi recuperada.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados, previamente ajustados, ingressaram repentinamente no sobredito estabelecimento, na posse de uma arma de fogo artesanal (tipo garrucha, calibre 22, de cano médio e cabo de madeira), quando anunciaram o roubo e renderam a vítima Heliomar, exigindo-lhe o capacete e a chave da sua motocicleta, que se encontrava estacionada defronte ao local.

Na sequência, os denunciados ordenaram que o ofendido entrasse no banheiro, momento em que o trancaram no cômodo, restringindo-lhe a liberdade, praticaram a subtração e fugiram na condução daquele veículo.

FATO 02 — DO ROUBO EM DETRIMENTO DA RELOJOARIA DO CÉLIO

Consta, ainda, que no dia 10 de outubro de 2018, no estabelecimento denominado “Relojoaria do Célio”, situado na Av. Gabriel Ferreira, n° 499, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça e restringindo a liberdade das vítimas Célio Wagner de Sousa, Luzia Coutinho dos Santos e Wagner Sousa Barbosa, 01 (uma) aliança em ouro, 01 (um) aparador de aliança em ouro, 01 (uma) pulseira masculina em ouro, com pingente, avaliadas conjuntamente em R$ 10.000,00(dez mil reais), 01 (um) relógio, marca Champ, cor prata, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, cor preta, com capa protetora avaliado em R$ 300,00(trezentos reais), conforme o Auto de Avaliação de fls. 59/60-IP, além do montante equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie. A res não foi recuperada.

Deflui-se das investigações que, após o primeiro fato, os denunciados trafegaram com aquela motocicleta até as imediações da sobredita relojoaria, instante em que adentraram no estabelecimento, ostentando a arma de fogo artesanal que portavam, e anunciaram o roubo as vítimas Célio e Luzia, proprietários da relojoaria, e a vítima Wagner, filho do proprietário, com os seguintes dizeres: “é um assalto, quero todo o ouro e dinheiro”.

Ato continuo, os denunciados subtraíram os bens acima indicados, quando ordenaram as vítimas que entrassem no quarto de uma residência aos fundos da loja e, nesta oportunidade, eles fecharam a porta do cômodo, restringindo a liberdade dos ofendidos, bem como proferiram ameaça, asseverando que “retornariam para matá-los”. Posteriormente, os denunciados deixaram o estabelecimento em poder dos objetos subtraídos.

FATO 03 - DO ROUBO EM DETRIMENTO DA VÍTIMA NILZA SOARES MATOS.

Consta dos autos, por fim, que no dia 10 de outubro de 2018, na Av. Gabriel Ferreira, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça a vítima Nilza Soares Matos, 01 (um) aparelho celular J5 Prime, marca Samsung, cor dourada, com capa protetora, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), e 01 (uma) bolsa feminina pequena, cor vermelha e marrom, contendo papéis diversos, remédios e a quantia aproximada de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, avaliada em R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme o Auto de Avaliação de fls. 59/60-IP. A res furtiva não foi recuperada.

Conforme apurado, os denunciados, que empunhavam a arma de fogo artesanal, abordaram a vítima Nilza, a qual transitava defronte ao estabelecimento “Relojoaria do Célio”, e exigiram os seus bens, que foram prontamente entregues. Em seguida, os denunciados fugiram utilizando a motocicleta subtraída anteriormente.

Com efeito, após a ciência do ocorrido, a Policia Civil realizou diligências investigativas, logrando em elucidar a autoria dos crimes em voga (Relatório de Investigação as fls. 08/11-IP). Inclusive, a arma utilizada pelos denunciados para o cometimento dos roubos foi localizada em um quarto ocupado pelo denunciado ILDDENY (fls. 73/75-IP), cujo artefato foi reconhecido pelas vítimas (Termos de Reconhecimento de Objeto as fls. 31, 34 e 46-IP).

Ademais, saliente-se que as vítimas também reconheceram o denunciado JUVERCINO como sendo um dos autores dos delitos (Termos de reconhecimento de Pessoa as fls. 35, 40 e 45-IP).

O denunciado JUVERCINO, ao ser interrogado, negou a pratica delituosa, imputando a autoria dos crimes ao denunciado ILDDENY e terceiro identificado por “Wanderson” (fls. 49/51-IP). Já o denunciado ILDDENY negou ter perpetrado os roubos, mas disse que resgatou a motocicleta subtraída pelo denunciado JUVERCINO (a qual estava ocultada em uma mata), bem como esclareceu que a arma de fogo artesanal pertencia ao mesmo e que praticou outro roubo na companhia dele (fls. 52/53 e 70/72v- IP).

Registre-se que os denunciados são contumazes violadores da lei penal em delitos contra o patrimônio, contando, inclusive, com executivo de pena em desfavor deles, sendo, portanto, reincidentes (códs. Apolo n° 93216 e 254037 - VEP desta Comarca). (...)”

Nas razões recursais os apelantes pleiteiam:

Iddeny Alves:

a)

Que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal;

b)

A aplicação da continuidade delitiva, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal;

c)

Aplicação da pena-base no mínimo legal;

d)

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Jovercino Pedro Marçal:

a)

A absolvição, ante a insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

DO APELANTE IDDENY ALVES

Insta consignar, que a defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva.

I - DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO ART. 157, §2o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa pugna o afastamento da majorante concernente a restrição de liberdade das vítimas, prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal, alegando que não restou comprovado que as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo além do necessário para a consumação do delito.

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar que tal pretensão encontra-se prejudicada, visto que o juiz sentenciante não reconheceu a referida majorante, afastando-a de plano.

Desta forma, verifica-se que a questão já fora decidida em favor do apelante.

II – APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PREVISTA NO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.

É de sabença que para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes da mesma espécie, é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos, quais sejam, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e do subjetivo, unidade de desígnio ou vinculo subjetivo entre os eventos.

Ademais, a continuidade delitiva é para beneficiar o criminoso eventual, não sendo aplicável em casos que se enquadram na hipótese de reiteração e habitualidade criminosa.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende:

“(...) 3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, razão pela qual, tal instituto de política criminal, mostra-se incompatível com a figura da habitualidade criminosa, por denotar, esta, maior reprovabilidade.

4. Evidenciada nos autos a prática reiterada de crimes patrimoniais, indicadora de habitualidade criminosa, mostra-se incabível o reconhecimento do crime continuado. (...)

(TJ – DF 07223527520198070000 DF 0722352-75.2019.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).”

Desta forma, mostra-se inviável a aplicação da continuidade delitiva, visto que em análise aos autos, observa-se que o apelante é multireincidente, conforme consta na ficha de antecedentes criminais (Id. 25257466), somando-se ainda, que embora os delitos sejam da mesma espécie apresentaram formas distintas de execução.

III – DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MINÍMO LEGAL.

A defesa pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) 3.1 — Do crime de roubo em face da vítima Heliomar Oda

Realizo dosimetria simultânea, para ambos os réus, por ausência de fato discriminador significativo e identidade de circunstâncias.

Da pena base

Quanto a pena base, reitero o posicionamento rotineiramente adotada que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como última ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (Art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (Art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico - dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto à culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos em desfavor do agente.

Em relação as circunstâncias do crime diante do modus operandi utilizado na prática do delito, haja vista o uso de faca e uma arma de pressão modificada para potencializar a conduta lesiva e conseguir efetivar com êxito o crime, elevo a pena-base de ambos os réus em 08 (oito) meses.

No que tange aos antecedentes, o réu Ilddeny Alves ostenta execução penal (n° 254037 e 254037) com trânsito em julgados anteriores ao cometimento deste delito (10.10.2018), conforme se verifica do executivo de pena:

a) Executivo Penal. Penas Unificadas. Pena Total: 13 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão e 404 dias-multa.

Pena 01: Art. 15 7, § 2", incisos I e 11, do CP; Origem: Autos Código n. 239044, do 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 05/06; trânsito em julgado 20.10.2017;

Pena 02: Art. 155, caput, do CP, Origem. Autos Código n. 229345, da 1” Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 34/34 - verso, trânsito em julgado em 13.02.2017;

Pena 03: Art. 155, § 4", inciso 11, do CP; Origem: Autos Código n. 215159, do 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 52/52-verso, trânsito em julgado em 09.02.201 7;

b) Execução Penal: - ARTIGO: 306, da lei 9503/97.-PENA: 06(seis)meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02(dois)meses. -REGIME: Aberto. -ORIGEM: Autos: 172136 -da 1a vara criminal desta, trânsito em julgado em 19.05.2015. (...)

Assim, em razão da valoração negativa dos antecedentes, bem como considerando condenações anterior transitadas em julgado por crime contra patrimônio para ambos os réus, elevo a pena-base em 08 (oito) meses.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988,d.j. 18.09.2014: “O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda. (Precedentes)."

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cada um dos réus.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Concorre para o réu Ilddeny Alves na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP).

Não deve a agravante de reincidência ser compensada com a atenuante, vez que o réu Ilddeny Alves multirreincidente e reincidente específico, conforme entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive Enunciado n° 41, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, “A reincidência especifica ou a multireincidencia podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a gravante descrita no Art. 61, inciso I, do Código Penal, devendo a agravante preponderar em relação a confissão.

Assim, considerando a reincidência especifica e a multireincidência, fixo a pena provisória de Ilddeny Alves em 06 (seis) anos de reclusão. (...)

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Inexistem causas de diminuição de pena. Restou concretamente demonstrado que os indivíduos agiram em concurso de agentes, justificando a incidência da causa de aumento prevista nos inciso II, do § 2°, do Art. 157, do CP.

Atendendo-se aos critérios da Súmula 443, STJ, não havendo fator empírico de extraordinariedade da ação, a pena resta majorada em seu mínimo, ou seja, 1/3, totalizando a pena definitiva para o acusado Ilddeny Alves em 08 (oito) anos de reclusão. (...)

3.2 — Dos crimes de roubo em face das vitima Celio Wagner de Souza, Luzia Coutinho dos Santos e Wagner Sousa Barbosa

Realizo dosimetria simultânea, para ambos os réus, por ausência de fato discriminador significativo e identidade de circunstancias.

Da pena base

Quanto à conduta social e personalidade entendo que não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto à culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos em desfavor dos agentes.

Em relação às circunstâncias do crime diante do modus operandi utilizado na prática do delito, haja vista o uso de faca e uma arma de pressão modificada para potencializar a conduta e conseguir efetivar com êxito o crime, elevo a pena-base de ambos os réus em 08 (oito) meses.

No que tange aos antecedentes, o réu Ilddeny Alves ostenta execução penal (no 254037 e 254037) com trânsito em julgados anteriores ao cometimento deste delito (10.10.2018), conforme já exposto na dosimetria acima.

No que tange aos antecedentes, o réu Ilddeny Alves ostenta execução penal (no 104498) com trânsitos em julgados anteriores ao cometimento deste delito (10.10.2018), conforme já exposto na dosimetria acima.

Nesse sentindo, considerando a multireincidência, uma das condenações será aplicada como reincidência, adiante analisada, e as demais como maus antecedentes, neste momento da análise da pena base. Nesse sentido, STJ, HC 213482 / SP, d.j. 17/09/2013.

Assim, em razão da valoração negativa dos antecedentes, bem como considerando condenações anterior transitadas em julgado por crime contra patrimônio para ambos os réus, elevo a pena-base em 08 (oito) meses.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cada um dos réus.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do Art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Concorre para o réu Ilddeny Alves na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no Art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (Art. 61, inciso I, do CP).

Não deve a agravante de reincidência ser compensada com a atenuante, vez que o réu Ilddeny Alves multirreincidente e reincidente específico, conforme entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive Enunciado no 41, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a gravante descrita no Art. 61, inciso I, do Código Penal.”, devendo a agravante preponderar em relação a confissão.

Assim, considerando a reincidência especifica e a multirreincidência, fixo a pena provisória de Ilddeny Alves em 06 (seis) anos de reclusão. (...)

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Inexistem causas de diminuição de pena. Restou concretamente demonstrado que os indivíduos agiram em concurso de agentes, justificando a incidência da causa de aumento prevista nos inciso II, do § 2o, do art. 157, do CP.

Atendendo-se aos critérios da Súmula 443, STJ, não havendo fator empírico de extraordinariedade da ação, a pena resta majorada em seu mínimo, ou seja, 1/3, fixando a pena para o acusado Ilddeny Alves em 08 (oito) anos de reclusão. (...)

3.3 – Da Dosimetria em relação ao crime de roubo em face da vítima Nilza Soares Matos

Realizo dosimetria simultânea, para ambos os réus, por ausência de fato discriminador significativo e identidade de circunstâncias.

Da pena base

Quanto à conduta social e personalidade entendo que não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto à culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos em desfavor do agente.

Em relação às circunstâncias do crime diante do modus operandi utilizado na prática do delito, haja vista o uso de faca e uma arma de pressão modificada para potencializar a conduta e conseguir efetivar com êxito o crime, elevo a pena-base de ambos os réus em 08 (oito) meses.

No que tange aos antecedentes, o réu Ilddeny Alves ostenta execução penal (no 254037 e 254037) com trânsitos em julgados anteriores ao cometimento deste delito (10.10.2018), conforme já mencionado acima.

No que tange aos antecedentes, o réu Ilddeny Alves ostenta execução penal (no 104498) com trânsitos em julgados anteriores ao cometimento deste delito (10.10.2018), conforme já exposto acima.

Nesse sentindo, considerando a multireincidência, uma das condenações será aplicada como reincidência, adiante analisada, e as demais como maus antecedentes, neste momento da análise da pena base. Nesse sentido, STJ, HC 213482 / SP, d.j. 17/09/2013.

Assim, em razão da valoração negativa dos antecedentes, bem como considerando condenações anterior transitadas em julgado por crime contra patrimônio para ambos os réus, elevo a pena-base em 08 (oito) meses.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cada um dos réus.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do Art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Concorre para o réu Ilddeny Alves na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no Art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (Art. 61, inciso I, do CP).

Não deve a agravante de reincidência ser compensada com a atenuante, vez que o réu Ilddeny Alves multirreincidente específico, conforme entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive Enunciado no 41, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a gravante descrita no Art. 61, inciso I, do Código Penal.”, devendo a agravante preponderar em relação a confissão.

Assim, considerando a reincidência especifica e a multirreincidência, fixo a pena provisória de Ilddeny Alves em 06 (seis) anos de reclusão. (...)

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do Art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Inexistem causas de diminuição de pena. Restou concretamente demonstrado que os indivíduos agiram em concurso de agentes, justificando a incidência da causa de aumento prevista nos inciso II, do § 2o, do Art. 157, do CP.

Atendendo-se aos critérios da Súmula 443, STJ, não havendo fator empírico de extraordinariedade da ação, a pena resta majorada em seu mínimo, ou seja, 1/3, totalizando a pena definitiva para o acusado Ilddeny Alves em 08 (oito) anos de reclusão. (...)

3.4 – Do concurso de crimes

O Ministério Público postulou o reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes de roubo imputados.

Entretanto, conforme demonstrado no campo da dosimetria da pena ambos os acusados são multireincidentes, inclusive, ostentando reincidência específica em crimes contra o patrimônio.

Deste modo, não se aplica a continuidade delitiva, pois o caso se enquadra na hipótese da reiteração criminosa e da habitualidade, que afastam a incidência do art. 71, CP, conforme entendimento pacífico de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. O acórdão impugnado se firmou no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal, de que não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que o agente faz da prática criminosa uma habitualidade. [...].” (AgRg no HC 441.147/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado. 2. O reexame da matéria, com o propósito de reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 460.551/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 03/12/2018).

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento do crime continuado, mormente se o Tribunal de origem concluiu pela ausência de unidade de desígnios entre as condutas. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento de material fático/probatório, tarefa vedada na via do habeas corpus. 3. Habeas Corpus não conhecido. (HC 286.784/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).

“[...] II - Inviável, na hipótese, o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que restou consignado pelas instâncias ordinárias que os crimes de roubo foram praticados em condições nas quais estaria configurada a habitualidade delitiva e a autonomia de desígnios, de modo que entender em sentido diverso implicaria em necessário reexame fático-probatório, inviável na via eleita. III - In casu, o v. acórdão impugnado consignou, com base nas provas colhidas nos autos, que "os fatos descritos no PEC IV não guardam qualquer relação de tempo, lugar ou modo de execução com as demais condenações, o que impossibilita que ela seja incluída em eventual continuidade delitiva como pretende a defesa. Sobre os PECs I, II e III, vislumbra-se que os delitos praticados possuem grande semelhança um com o outro [...] todavia, não obstante o preenchimento dos requisitos objetivos, a forma de execução e a reiteração dos delitos, demonstram que o agravante agia com habitualidade e possuía desígnios autônomos, ou seja, fazia da atividade criminosa sua 'profissão'" (fl. 66). Habeas corpus não conhecido. (HC 445.214/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

Também não é o caso de crime único, derivado de uma só conduta realizada mediante vários atos.

Logo, incide o concurso material (art. 69, CP). Porém, o somatório de todos os atos, que alcançam penas superiores a 20 (vinte) anos de reclusão, o que manifesta-se fora da razoabilidade na dosimetria, pois configuraria pena desequilibrada em face do desvalor da ação e do resultado.

Assim, com apoio em premissas do direito penal mínimo, como ultima ratio, revestido do princípio da humanidade das penas, utilizo, como analogia benéfica aos réus, a disposição normativa referente à reiteração contida no art. 1o, § 4o, da Lei 9.613/98, dado que inexiste outra norma no sistema penal a descrever a reiteração para fins dosimétricos, verbis:

§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)

Com este mecanismo de inserção de razoabilidade no sistema, sendo 03 (três) os crimes de roubo perpetrados elevo as penas de cada um dos réus em 1⁄2 (metade).

(...)

Quanto ao acusado Ilddeny Alves fixo a pena final em 12 (doze) anos de reclusão.

Da pena de multa

Não havendo prova de capacidade econômica dos réus e inexistindo indícios presuntivos de riqueza, e sendo três os crimes imputados, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, para ambos os réus.

Considerando o Art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo Art. 60, do Código Penal.

Do regime

Ante a quantidade de pena fixada, valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime na fase do art. 59, do CP, bem como ante a multireincidência, fixo o regime inicial fechado, nos termos do Art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, do Código Penal, para ambos os réus

Indiferente neste resultado a aplicação do art. 387, §2o, CPP.

Da substituição

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do Art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao apelante duas circunstâncias judiciais, quais sejam, circunstâncias do crime e os maus antecedentes.

Desta forma, não há que se falar em pena-base no mínimo legal, visto que o magistrado
a quo
fundamentando de forma perficiente todos os pontos da dosimetria.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará entende:

“(...) Incabível o deferimento do pleito de redução da pena base ao mínimo legal, constatando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo (...)

(TJ – PA – APR: 00227134620128140104 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/05/2019)”

IV – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Concernente ao pleito do reconhecimento da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, verifico que o pleito não merece guarida, visto que o juiz sentenciante reconheceu a atenuante na segunda fase da dosimetria aplicada para cada delito, todavia, deixou de compensar integralmente com a agravante da reincidência por ser o apelante multireincidente.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, entende:

“(...) 1. Tratando-se de réu multirreincidente, é admissível a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (...)

(TJ – DF 07081214020198070001 DF 0708121-40.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/12/2019, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Neste mesmo sentido temos o Enunciado no 41, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, publicado em 12 de abril de 2017, deste E. Tribunal de Justiça:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Desta forma, verifico prejudicado o pleito da defesa, visto que o juiz singular ao aplicar a dosimetria ao apelante, reconheceu a confissão espontânea.

DO APELANTE JOVERCINO PEDRO MARÇAL.

DA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 25257456), boletim de ocorrência (Id. 25257458), relatório de investigação (25257459), termo de declaração – vitima Heliomar Oda (Id. 25257467), termo de reconhecimento de objeto (Id. 25257468), termo de declaração – vítima Luzia Coutinho dos Santos (Id. 25257469), termo de reconhecimento de objeto e de pessoa (Id. 25257470), termo de declaração – Wagner Sousa Barbosa (Id. 25257472), termo de reconhecimento de objeto e de pessoa (Id. 25257473), termo de declaração – Nilza Soares Matos (Id. 25257475), termo de reconhecimento de pessoa e de objeto (Id. 25257476), termo de qualificação (Id. 25257478), auto de avaliação indireta (Id. 25257482), laudo de balística (Id. 25257485), termo de qualificação (Id. 25257486), termo de declaração (Id. 25257988), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 25257989
) e relatório policial (Id. 25258450).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, negou a pratica delitiva, vejamos:

“(...)
QUE o interrogando cientificado das acusações que lhes são feitas, ou seja, um roubo de uma motocicleta em seguida arma de fogo, nesta cidade no setor Campinas, disse ser inocente sobre os fatos, dizendo que no dia 11/10/2018 encontrava-se na casa de dona ROSA no Jardim Pitaluga, não sabendo indicar o nome da rua mas que dona ROSA perto da Caixa da D‘água; Que na noite de ontem foi surpreendido por policiais civis quando se encontrava em sua residência, juntamente com sua esposa; Que notou quando os policiais chegaram em sua residência por volta das 17h30min do dia de ontem e só não fugiu dos policiais porque tem a consciência tranquila de que não participou do roubo das vítimas relacionadas ao BO/PM N° 2018.319297, VALERIA MARIA DA SILVA, WILMA ALVES SANTANA e NERY LUCIA SANTANA; Que perguntado ao interrogando se andou com JABURU no dia 11/10 para o dia 12/10/2018 respondeu que não, e que a última vez que esteve com JABURU foi no bairro Novo Horizonte quando ia para uma casa onde XIXI costuma frequentar; Que perguntado ao interrogando se tem conhecimento de quem teria praticado roubo da moto da vítima HELIOMAR ODA, disse que os autores do roubo foram JABURU e WANDERSON CABEÇÃO; Que tem conhecimento que eles haviam escondido a motocicleta em um mato próximo a casa deles, mas não tem certeza que a moto esteja lá no momento; Que JABURU também foi o autor de um roubo de joias, mas não sabe o local, so sabe que ouviu dizer que ele (JABURU) estava fofo nas joias; Que tem conhecimento que JABURU e WANDERSON CABEÇÃO estavam armados sendo uma garrucha ou um 22, não tem certeza que arma que é sabendo apenas que e uma arma que escanhota; Que não sabe explicar a origem das armas e nem quem foi que as furtou; Que o interrogando tem o costume de frequentar a casa do CESAR cunhado do MARQUINHO CABEÇÃO no bairro Novo Horizonte; Que o interrogando não possui armas e nem tem o costume de andar armado; (...)”

Em juiz, o apelante negou veemente a pratica delitiva, informando ainda que não sabe porque as vítimas o apontaram como um dos integrantes no roubo e o porquê dos demais acusados terem alegado a sua participação.

O acusado Ildenny Alves em seu depoimento perante a autoridade policial, alegou:

“(...)
QUE cientificado de seus direitos constitucionais o interrogando informa que responderá seu interrogatório; Que perguntado se são verdade as acusações de ter praticado crime de ROUBO no comercio no bairro Nova Barra Sul, o interrogando informa que SÃO VERDADEIRAS AS ACUSAÇÕES QUE LHES SÃO FEITAS; Que naquele dia estava na casa de FERNANDO no bairro Novo Horizonte, onde também se encontravam PIO, WANDERSON (CABEÇÃO), XIXI, FERNANDO e NATIELY; Que era no período da tarde quando juntamente com PIO combinaram de praticar um Roubo; Que a arma de fogo tipo garrucha era de propriedade de PIO, o qual lhe passou; Que alega que PIO estava com uma motocicleta honda cor vermelha roubada, por PIO e WANDERSON; Que não participou do roubo da motocicleta; ta; Que após terem combinado já por volta das 20h00min após ter feito uso de pasta base, cocaína, PIO saiu pilotando a motocicleta roubada e o interrogando na garupa da moto com a arma garrucha, procurando o melhor lugar para a pratica do roubo; Que passando pelo o bairro Nova Barra Sul avistaram uma mercearia sendo fechado por um homem, sendo que tinha três mulheres no balcão caixa; Que o interrogando desceu da motocicleta e PIO ficou na motocicleta dando apoio; Que anunciou o assalto com arma apontada e mandando a vitima passar o dinheiro do caixa, tendo esta passando a quantia de R$22,00 (vinte e dois reais); Que a vitima policial disse que iria pegar o dinheiro da bolsa dela, tendo o interrogando achando estranho e então pegou a bolsa dela e dois aparelhos celulares; Que em ato continuo saíram de volta para a casa de FERNANDO, onde deram conta de que haviam assaltado uma policial civil; l; Que o interrogando foi até o quarto de FERNANDO e deixou a arma de fogo tipo garrucha de baixo do colchão de casal; Que a arma revolver .38 da policial que estava na bolsa ficou com PIO e o dinheiro que estava na bolsa cerca de R$1.250,00 (hum mil e duzentos e cinquenta reais) foi divido e cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais) foi compro em drogas; Que alega que ainda usuram um pouco de drogas neste momento; Que após PIO quis ir embora, momento em que o interrogando deu R$20,00 (vinte reais) para um indivíduo que não sabe nome mas que era alto e de cor branca pois possuía uma motocicleta para empréstimo da moto para que XIXI levasse PIO até a casa dele; Que então XlXl e PIO saíram na motinha emprestada; Que logo em seguida XIXI retornou sozinho e de apé gritando que haviam pego o PIO; Que neste momento o interrogando saiu correndo e foragiu para o mato e ficou escondido; Que quanto a motocicleta roubada e usado no crime o interrogando alega que PIO deixou no mato próximo a casa do IRON; Que quem sabe da moto é o PIO; Que em relação ao roubo na joalheira o interrogando alega que não participou, informando que foram PIO e WANDERSON (CABEÇÃO); Que alega que ficou perambulando por umas três casas (.40, THAUANE e a casa do CACHORRO); Que a bolsa da policial após terem pego a arma de fogo e o dinheiro jogaram no mato, próximo a casa do IRON; (...)”

Em juízo, o acusado Ilddeny Alves confessou a pratica dos delitos, retificando seu depoimento informando que o Jovercino não tem nenhum envolvimento do crime, estando com ele apenas depois da pratica.

Apenas do apelante e do acusado Ildenny negarem em juízo a participação de Jovercino na pratica delitiva, seus depoimentos são isolados das demais provas constantes nos autos, visto que ocorreu o reconhecimento pelas vítimas.

Vejamos:

DO FATO 01:

A vítima Heliomar Oda, em seu depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE, no dia 10/10/2018, por volta das 08:40hs, dois indivíduos roubaram a moto do declarante; QUE, um deles era estatura baixa (1,64m), moreno, magro, o outro era mais alto, magro, cor parda, QUE, os indivíduos tinham cabelos curto, um deles trajava camiseta de manga longa preta e capuz na cabeça, o outro trajava blusa azul e tinha um bigode; QUE, eles adentraram a serralheria na qual ele trabalha, um deles portava arma de fogo aparentando ser uma garrucha calibre 22, que direcionou a arma para o declarante e ordenou que entregasse a chave de seu veículo e capacete; QUE, ainda o obrigaram a adentrar ao banheiro e o trancaram; QUE, o declarante estava sozinho no local; QUE, após trancar o declarante, os suspeitos tomaram sua motocicleta que estava estacionada em frente ao referido estabelecimento e empreenderam fuga; QUE, em seguida o declarante acionou a polícia militar; QUE, trata-se de uma motocicleta marca HONDA CG 125 FAN, COR VERMELHA, PLACA QBR3972, 2016/2017, CHASSI 9C2JC6900HR004604; (...)”

Em juízo a vítima Heliomar Oda ratificou seu depoimento feito na fase inquisitiva, informando:

“(...) Juíza: como aconteceu esse fato, o senhor relata para nós?

Vítima: sim, eu estava trabalhando

Juíza: o senhor trabalha nessa serralheria chão e esquedrilha?

Vítima: Chão e esquadrilhas, e chegou, passou dois rapazes rápido, e eu estava lá lixando lá o ferro e eu não prestei atenção, ai já voltaram e voltaram com o capuz no rosto com a arma na mão, um estava com a arma e o outro com a faca (...) e me mandou entrar dentro do banheiro (...) foi rápido, a coisa foi muito rápido (...).

Juíza: eles tinham alguma arma de fogo?

Vítima: tinha

Juíza: mostrou para o senhor?

Vítima: mostrou (...)

Juíza: o senhor conhece um pouco de arma?

Vítima: sim

Juíza: parecia qual arma?

Vítima: parece assim, um revólver mais de cano longo, uma arma caseira, essas de pressão transformada em 22. (...)

Juíza: chegaram a apresentar alguém pro senhor na delegacia?

Vítima: sim, isso foi em uma quarta-feira, na sexta-feira eles prenderam quatro ou seis pessoas, mandaram me chamar lá para fazer reconhecimento, eu fui, so que eu não reconheci porque foi muito rápido, falei olha, parecer parece (...) ai eles pediram para eu reconhecer a arma, essa eu reconheci.

Juíza: então o senhor fez o reconhecimento da arma?

Vítima: da arma (...) era aquela arma. (...)”

Insta consignar, que a vítima reconheceu a arma utilizada no momento do delito, conforme termo de reconhecimento (Id. 25257468), todavia, não assinou o termo de reconhecimento de pessoa, informando que o fato ocorreu de forma rápida.

DO FATO 02.

Referente ao roubo realizado na relojoaria do Célio, a vítima Luzia Coutinho dos Santos, informou em depoimento da fase inquisitiva:

“(...)
QUE esclarece a declarante que é proprietária do estabelecimento comercial, denominado relojoaria do Celio, localizada na Avenida Gabriel Ferreira, Santo Antônio, nesta cidade; Que, em data 10/10/2018, por volta das 08:37h, estava em seu estabelecimento comercial, denominado relojoaria Célio, quando de repente chegou dois elementos em uma motocicleta, cor vermelha, sendo que essas pessoas, já desceram da moto adentraram na relojoaria e anunciaram o roubo, dizendo o seguinte, é um assalto, quero todo o ouro, e dinheiro, neste momento, já foi pegando aliança, 2 aparador, a pulseira do esposo da reconhecedora e mais objetos da relojoaria; Que, nesta delegacia, reconheceu um dos elementos que participou do roubo, o qual tomou conhecimento que se chama JUVERCINO PEDRO MARCAL, vulgo, PIO, e também reconhece sem titubear a arma utilizada pelos elementos, o qual se trata de uma arma tipo garrucha, cano médio e cabo de madeira, aparentando ser artesanal; (...)”

A vítima em juízo, confirmou seu depoimento perante a autoridade policial, informando em detalhes como ocorreu a pratica delitiva. Ademais, a vítima Luzia reconheceu o apelante Jovercino e a arma utilizada no momento do crime, conforme consta no termo de reconhecimento de pessoa e objeto (Id. 25257470).

A vítima Wagner Sousa Barbosa, em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE esclarece o declarante que se encontrava juntamente com sua genitora e genitor, no estabelecimento comercial, denominado relojoaria do Célio, localizada na Avenida Gabriel Ferreira, Santo Antônio, nesta cidade; Que, em data 10/10/2018, por volta das 08:37h, estava em seu estabelecimento comercial, denominado relojoaria Célio, quando de repente chegou dois elementos em uma motocicleta, cor vermelha, sendo que essas pessoas, já desceram da moto adentraram na relojoaria e anunciaram o roubo, dizendo o seguinte, é um assalto, quero todo o ouro, e dinheiro, neste momento, já foi pegando aliança, 2 aparador, a pulseira do esposo da GENITORA do reconhecedor e mais objetos da relojoaria; Que, nesta delegacia, o declarante reconheceu um dos elementos que participou do roubo, o qual tomou conhecimento que se chama JUVERCINO PEDRO MARCAL, vulgo, PIO, e também reconhece sem titubear a arma utilizada pelos elementos, o qual se trata de uma arma tipo garrucha, cano médio e cabo de madeira, aparentando ser artesanal; (...)”

A vítima Wagner Sousa Barbosa, em juízo informou que os assaltantes estavam atrás de ouro, todavia não havia nada de ouro no momento da pratica delitiva, aduziu ainda que o mais alto portava uma arma com detalhe em madeira e o outro estava com uma faca, esclareceu ainda que não chegando a olhar no rosto dos assaltantes, pois estavam com o rosto coberto. Informou ainda, que fez o reconhecimento da arma, conforme consta no termo de reconhecimento de objeto. (Id. 25257473).

DO FATO 03

A vítima Nilza Soares Matos em seu depoimento na perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE esclarece a declarante, que na data de 10/10/2018, por volta das 08:40h, estava passando pela Avenida Gabriel Ferreira, defronte a relojoaria do Celio, quando de repente estava saindo dois elementos da relojoaria, como a declarante estava com bolsa, eles já partiram pra cima dela exigido que ela entregasse a bolsa, o que foi atendido, ato contínuo, a declarante tomou conhecimento que eles tinham acabado de cometer um roubo na joalheria, foi possível ver que eles estavam em uma motocicleta Honda cor vermelha; Que, foi roubado da declarante, a bolsa, com um óculos, um celular marca J-5 Prime, Samsung, cor dourada, 20 reais em espécie, e carnes de contas; Que, nesta delegacia, o declarante reconheceu um dos elementos que participou do roubo, o qual tomou conhecimento que se chama JUVERCINO PEDRO MARCAL, vulgo, PIO, e também reconhece sem titubear a arma utilizada pelos elementos, o qual se trata de uma arma tipo garrucha, cano médio e cabo de madeira, aparentando ser artesanal; (...)”

Perante a autoridade judiciária, a vítima ratificou seu depoimento, informando que fez o reconhecimento pessoal, bem como o da arma utilizada no momento do delito, conforme consta no termo de reconhecimento (Id. 25257476).

Vale ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça entende que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial relevância:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza (roubo), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

A testemunha Iron José dos Santos, perante a autoridade policial, alegou:

“(...)
QUE, não se recorda o dia, mas tem lembranças que foi numa quinta-feira ou sexta-feira da semana passada, sendo então entre os dies 11 e 12/10/2018, onde passaram a pé em sua porta as pessoas de "PIO E JABURU", QUE, JABURU estava ficando na casa de FERNANDO o qual fica no final da rua do declarante; QUE, eles passaram por volta das 21 :00 horas onde JABURU E PIO disseram que haviam acabado de realizar um assalto, não dizendo onde, bem como ainda falaram que havia ganho um revolver "três oitão" qual ganhamos na cena; QUE, quem estava com o revolver era a pessoa de PIO, sendo que o revolver e um .38, "bur dogue" (pequeno-curto), estava em uma capinha, estava municiado, não sabendo dizer a quantidade de tiros que o revolver tinha; QUE, JABURU estava com um outra arma, parecendo uma réplica, tipo uma garrucha, grande, cabo de madeira, não viu o calibre; QUE, viu também uma bolsa, pequena, cor preta; QUE, quando eles mostraram esses objetos o mesmo mandou que esses vazassem dali (fossem embora), para não ter complicação para o declarante; QUE, afirma que eles passaram a pé, não estavam com motocicleta; QUE, JABURU, características, 1,70 é 1,75 altura, cor moreno escuro, cabelo crespo, não se recorda das roupas que eles estavam vestindo; QUE, PIO, características, 1,70 à 1,75, moreno claro, estava de boné cor branco, cara ruim; QUE, no dia eles não disseram de quem haviam pegado o .38; QUE, no dia eles não foram presos; QUE, perante a Autoridade Policial foi mostrado as fotos de JABURU e PIO os quais o declarante reconheceu sem sombra de dúvidas como as mesmas pessoas que passaram em sua residência no dia do assalto (...)”

Perante a autoridade judiciária, a testemunha Iron ratificou seu depoimento, informando:

“(...) Promotora: O senhor quando foi ouvido na polícia, o senhor informou que no dia 11 ou 12 de outubro do ano passado, o senhor estava na porta da sua casa e passaram o PIO e o JABURU e que conversaram com o senhor, falaram que teriam feito um assalto, falaram de uma alma de fogo, como que foi isso seu Iron?

Testemunha: eu não estava na porta de casa, eu estava dentro de casa.

Promotora: o senhor estava dentro de casa, e aí?

Testemunha: eles chegaram pelo fundo de casa, pelo fundo.

Promotora: a eles chegaram pelo fundo. Aí chegaram quem? Os dois, o Pio e o Jaburu?

Testemunha: os dois.

Promotora: aí o que eles falaram para o senhor?

Testemunha: só passou, aí eu fui e falei para eles irem embora.

Promotora: quando o senhor foi ouvido na polícia, o senhor falou que era para eles irem embora, mas que eles teriam falado pro senhor que eles haviam acabado de fazer um assalto.

Testemunha: sim.

Promotora: eles falaram isso?

Testemunha: sim (...)

Promotora: eles falaram pro senhor o que seu Iron?

Testemunha: que tinham feito uma “cena”, uma “fita”.

Promotora: o que é uma “cena”, uma “fita”?

Testemunha: um assalto, e eu falei que não queria confusão. (...)”

Insta consignar que a testemunha Iron José dos Santos, reconheceu o apelante e o acusado Ilddeny, conforme consta no termo de reconhecimento de pessoa (Id. 25257989).

A testemunha Fernando Faria Ferreira em seu depoimento perante a autoridade judiciária, informou que um dia antes do apelante e do acusado Ilddeny serem presos, eles chegaram em sua residência com uma motocicleta Honda, vermelha. Esclareceu ainda que a arma foi localizada debaixo do seu colchão, porém a mesma não era de sua propriedade.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

Corroborando com as demais provas acostadas aos autos, temos os depoimentos dos policiais em juízo.

O Policial Civil Gilberto dos Santos perante a autoridade judiciária, informou que estava ocorrendo uma investigação, oportunidade em que chegaram ao apelante e ao acusado Ilddeny como sendo os autores dos delitos. Esclareceu ainda que várias das vítimas reconheceram os suspeitos pelo porte físico, bem como a arma utilizada na pratica delitiva.

O Delegado de Policia Civil Wilyney Santana Borges em juízo esclareceu que após investigações chegaram ao apelante e ao acusado Ilddeny, informando ainda que eles utilizaram a motocicleta Honda e a arma tipo “garrucha” para a pratica dos delitos. Ademais, afirmou que as vítimas reconheceram o apelante como sendo um dos autores dos roubos, inclusive, indicaram que o apelante portava a arma artesanal durante a execução.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"[...] são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório [...]." (AgRg no AREsp no 366258/MG – Relatora Mino. Laurita Vaz – 27.3.2014).

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 só não deve incidir em seu grau máximo caso o magistrado sentenciante exponha devidamente as razões de fato e de direito do seu convencimento, sob pena de malferir o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, tem-se que o posicionamento atual expressado pelo Supremo Tribunal Federal admite a imposição de regime diverso do fechado ao crime de tráfico privilegiado, bem como a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)” (sic).

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente referente aos delitos praticados, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelos apelantes
Ilddeny Alves
e
Jovercino Pedro Marçal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020